Tribunal: TJMT
Processo: 0008039-24.2016.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008039-24.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORELLO - CPF: 117.785.158-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – VERIFICAÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – NECESSIDADE DA DILAÇÃO PROBATÓRIA – PONTO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO
A QUO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICIADO.

Há de se acolher as alegações relativas ao cerceamento de defesa, nos casos em que se pugna a dilação probatória nos autos, mas este ponto não é analisado pelo Julgador, o que configura prejuízo à análise profícua das alegações ventiladas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Itau Unibanco S.A
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, opostos contra o executivo fiscal nº 2824-67.2016.8.11.0040 (código nº 147728) promovido pelo
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, a extinguir o processo nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, o Embargante, ora Recorrente, no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% do valor da causa, bem como, atribuiu o pagamento das custas processuais ao referido.

O Apelante, preliminarmente, sustenta que teve seu direito de defesa cerceado, eis que o Magistrado ignorou os pedidos de produção de provas formulados, o que acarretaria na nulidade do ato sentencial.

No mérito, aponta que as provas colacionadas nos autos não foram corretamente valoradas pelo Julgador, eis que demonstram o cumprimento da obrigação que derivou a multa cobrada no executivo fiscal.

assevera que a multa aplicada está em dissonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que ensejaria sua adequação a patamares justos e corretos.

Por fim, então, pugna, pela anulação do ato sentencial e retorno dos autos à comarca de origem, e, subsidiariamente, a reforma da Sentença, a fim de que os pedidos da exordial sejam providos, ou se proceda à minoração da multa arbitrada.

O Recorrido, no ID nº 2464751, apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020